Tribunal: TJDFT
Processo: 0705122-19.2021.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 309 DO CTB. DEPOIMENTO POLICIAL. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defesa em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu à pena de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção pela prática do crime previsto no art. 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro: dirigir veículo sem habilitação.
2. Os depoimentos prestados por policiais, quando coerentes e alinhados aos demais elementos de prova, são aptos a embasar o decreto condenatório, notadamente porque os depoimentos de agentes públicos gozam de presunção de veracidade. Precedentes desta Primeira Turma Recursal: acórdão n.o 1380310 e 1361461.
3. No caso, os depoimentos dos informantes em sentido contrário (no sentido de que o réu não estava conduzindo o veículo) não têm o condão de infirmar as declarações harmônicas e coerentes das testemunhas policiais que, sob o crivo do contraditório e em consonância com os elementos de informação colhidos no termo circunstanciado, confirmaram que o acusado estava conduzindo o veículo e, inclusive, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga em alta velocidade. Os policiais esclareceram, ainda, que no momento da abordagem o condutor inabilitado trocou de lugar com a passageira (sua esposa/informante).
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime do art. 309, caput, do CTB, não há que se falar em absolvição.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos (art. 82, §5o da Lei n.o 9.099/1995).